Tribunal: TJMT
Processo: 1015209-43.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015209-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), JUNIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 040.852.701-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AR DEVOLUÇÃO ‘SEM ENTREGA DOMICILIAR’ – MORA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão decorrente do Decreto-Lei 911/69, para constituição em mora do devedor, é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor por ocasião do contrato firmado entre as partes.

Nos casos em que o AR da notificação do devedor retorna com a informação "sem entrega domiciliar", verifica-se que não restou caracterizada a mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001689-90.2022.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
JUNIEL DE OLIVEIRA DA SILVA
, que concedeu à Requerente o prazo de 15 dias para emendar a exordial, a fim de comprovar a mora da parte Requerida, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do parágrafo único, do art. 321, do CPC.

O Agravante alega, em síntese, que o feito na origem se refere à busca e apreensão, em decorrência do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº. (30410) 000000297186876, pleiteando a concessão de liminar para apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes.

Narra que proposta a ação, o Juiz
a quo
determinou a emenda da inicial, para juntada de prova da notificação, a fim de demonstrar a constituição em mora do devedor.

Sustenta que, “ao contrário do determinado, não é necessária comprovar nos autos a notificação válida e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão”.

Assevera “que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente” e “sequer se exige a assinatura do destinatário”.

Defende que a Terceira Turma do STJ declarou a validade de notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para constituição em mora, independentemente do resultado.

Consigna que a notificação constou o endereço informado no contrato e que cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento.

Argumenta que a impossibilidade de entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar o Agravante, devendo ser afastada a determinação de emenda da inicial.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, deferindo a busca e apreensão do veículo mencionado e determinando seu cumprimento.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, “para afastar a determinação de comprovar a notificação válida e receber a inicial, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3º do Decreto Lei 911/69”. (SIC)

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 137793192.

Sem contrarrazões, ante a inexitosa intimação do Agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que determinou a emenda da inicial, ao argumento a determinação legal exige apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi realizado no caso, e sequer exige assinatura do destinatário.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Para que seja deferida a liminar, o credor deve comprovar, além da mora, a ocorrência do protesto de título ou a remessa de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, sendo desnecessária a comprovação que houve o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Na espécie, a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do Agravado constante do contrato (ID. 77318185 - Pág. 1 – autos de origem), qual seja, Rua Dorival Martino, n° 00338, Bairro União, Sorriso-MT, CEP 78.891-412, pelo motivo “
sem entrega domiciliar
” (ID. 77318190 - Pág. 3 – autos de origem).

Nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 2º, § 2º, exige a comprovação de que o devedor foi notificado acerca de seu inadimplemento,
verbis:

"(...) § 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...)".

Assim, pode-se afirmar que a comprovação da mora constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, conforme disposto no próprio Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 3º:

"

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) ".

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "para comprovação da mora, é imprescindível que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao endereço do devedor, ainda que seja dispensável a notificação pessoal. Precedentes. Súmula nº 83 do STJ." (AgRg no AREsp 797.771/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/09/2017).

No caso destes autos, a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço constante no contrato, pelo fato de os Correios não contar com entrega domiciliar na localidade. Sabe-se que é obrigação do contratante manter atualizado o seu endereço sob pena de validade da intimação ou notificação para ele enviado.

Entretanto, ao constar que sequer foi encaminhada a notificação ao endereço do credor, e não devido a ter se mudado, tem-se que não se aperfeiçoou a mora, requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – DETERMINAÇÂO DE EMENDA Á INICIAL PELO JUIZ SINGULAR– ART. 321 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, de modo que a petição inicial não se encontra devidamente aparelhada pelos requisitos dos arts 319 e 320 CPC ou, apresenta defeitos e irregularidades que dificultem o mérito, o juiz do feito determinará que o autor a emende, no prazo de 15 dias, na forma do art. 321 do CPC, como bem determinou a decisão recorrida.

“O simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. (RECURSO ESPECIAL Nº 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021). (N.U 1008405-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 24/07/2021).

Importa ainda destacar que, não se depreende ainda, diante do insucesso da notificação encaminhada ao endereço do contrato, que retornou com a informação de “sem entrega domiciliar”, o emprego de outras alternativas para demonstrar a mora e viabilizar o ajuizamento da ação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023